Tribunal: TJBA
Processo: 8067035-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067035-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: MARYANNE LEAL MEIRA

Advogado(s)
:
EDUARDO ANTONIO BORGES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. LEI Nº 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RENDA LÍQUIDA
SUBSTANCIALMENTE
SUPERIOR AO PARÂMETRO NORMATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 8162875-83.2025.8.05.0001, proposta por
MARYANNE LEAL MEIRA
, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados ao percentual de 35% dos salários brutos mensais da Agravada, sob pena de multa diária. O Agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, alegando que os descontos observam a margem consignável prevista na legislação específica, que a contratação foi regular e que a medida gera risco de dano reverso e de irreversibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito, para a limitação de descontos em folha com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), à luz da efetiva ameaça ao mínimo existencial da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O instituto do superendividamento, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, pressupõe a impossibilidade manifesta de o consumidor, agindo de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do CDC.

3.2. O conceito de mínimo existencial possui referencial normativo objetivo fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, que alterou o Decreto nº 11.150/2022 e estabeleceu o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) como parâmetro para a análise da vulnerabilidade econômica do consumidor.

3.3.
A Agravada possui dois vínculos funcionais, com renda líquida disponível substancialmente superior ao mínimo existencial estabelecido pelo decreto regulamentador, o que a posiciona objetivamente fora da faixa de vulnerabilidade extrema que a Lei do Superendividamento visa proteger de forma imediata.

3.4. A ausência de probabilidade do direito resta configurada quando a renda líquida remanescente da consumidora, em análise objetiva e preliminar, não permite concluir que sua subsistência digna esteja irremediavelmente comprometida a ponto de justificar a intervenção drástica e antecipada do Poder Judiciário, posicionando-a fora da faixa de vulnerabilidade extrema tutelada pela Lei nº 14.181/2021.

3.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a limitação dos descontos à efetiva ameaça ao mínimo existencial, pressuposto que não se mostra preenchido nos autos, conforme orientação firmada no
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos do processo nº 8162875-83.2025.8.05.0001 e revogar a tutela de urgência que determinou a limitação dos descontos nos proventos da Agravada em relação ao Agravante BANCO DAYCOVAL S/A.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência fundada na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) pressupõe a demonstração de efetiva ameaça ao mínimo existencial do consumidor, não se justificando a limitação judicial de descontos em folha quando a renda líquida remanescente, após todos os descontos, supera objetivamente o parâmetro normativo fixado pelo Decreto nº 11.567/2023, posicionando o consumidor fora da faixa de vulnerabilidade extrema tutelada pela norma.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 54-A, § 1º, do CDC (Lei nº 14.181/2021); Decreto nº 11.567/2023; Decreto Estadual nº 17.251/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgInt
no REsp 1790164/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8162875-83.2025.8.05.0001, em que figuram como agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravada
MARYANNE LEAL MEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora